Tribunal: TJES
Processo: 0000813-10.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000813-10.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICIA PAULA DE ALMEIDA
APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível falar em violação ao princípio da dialeticidade quando há fundamentação bastante nas razões recursais a amparar o pedido de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O e. STF, em precedente qualificado, concluiu que a “exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. Todavia, ressaltou que a “exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (RE 631240). 3. Caso concreto em que, além da contestação revelar verdadeira defesa do mérito do ato administrativa, a jurisprudência em casos idênticos do e. TJES já deixam claro que o entendimento da Administração é contrário à postulação do servidor. 4. Sentença anulada, ante a configuração do interesse de agir. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000813-10.2019.8.08.0019

APELANTE: PATRÍCIA PAULA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Alegação de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Eminentes Pares, sem muitas delongas, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Município de Ecoporanga porque, da simples leitura das razões do recurso (página 259-271 do documento eletrônico relativo aos autos físicos), é possível extrair fundamentação bastante a amparar o pedido de reforma da Sentença, circunstância que, consoante entendimento reiterado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), é suficiente a superar o juízo positivo de admissibilidade da Apelação interposta nos autos.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Município de Ecoporanga.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito, depreende-se dos autos que Patrícia Paula de Almeida, servidora pública do Município de Ecoporanga desde 09.09.2003, quando tomou posse no cargo de Berçarista, ajuizou “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento de Quantia com pedido de liminar
” (página 03 do documento eletrônico relativo aos autos físicos) com a alegação, aqui resumida, que o mencionado Município, desde a edição da Lei Complementar Municipal n.º 1.495/2010, instituidora do Plano de Carreira dos Servidores, não a enquadrou na referência correta pertinente à sua vida funcional.

Assim, com o argumento de recebimento de sua remuneração mensal em montante
inferior ao
que seria devido (caso estivesse na referência correta do Plano de Carreira), formulou pedido de condenação do Município:

“(...) ao pagamento de todas as vantagens devidas desde a data de publicação da lei complementar Municipal ou seja, 20 de dezembro de 2010, a título de (retroativo), seus reflexos acrescido de juros e correção monetária desde o efetivo pagamento, inclusive com o pagamento das parcelas vincendas e seus reflexos, todas elas acrescidas das cominações legais, bem como o requerido na OBRIGAÇÃO DE FAZER, do enquadramento da autora na referência de letra ‘G’, sob pena de multa diária pelo descumprimento da ordem, não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).” (Página 13).

Após o Município apresentar contestação e arguir preliminar de falta de interesse de agir – inexistência de lide dada a ausência de requerimento administrativo –, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida nas

páginas 251-255, acolheu a referida preliminar e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada com a conclusão ora citada, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento, página 259-271) com pedido de anulação da Sentença, uma vez que, segundo sustenta, não se há falar em ausência de interesse processual “
pois, a falta de ingresso na via administrativa, não restringe o direito da Requerente em ingressar na via Judicial
” (página 263).

A análise do caso concreto, como se depreende destas sucintas informações sobre as questões controvertidas, passa pelo exame de dispositivo constitucional, isto é, o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF), o qual estabelece a garantia de que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), quando da análise de recurso, com repercussão geral reconhecida, que envolvia a interpretação do mencionado dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, CF), firmou a seguinte orientação:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. (...). (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem grifo no original).

Da análise do precedente citado pode-se concluir que, nada obstante a exigência de prévio requerimento não se confundir com o exaurimento das vias administrativas, não prevalece a necessidade deste prévio requerimento quando o entendimento da Administração for notoriamente contrário à pretensão do servidor.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como não poderia deixar de ser, segue a orientação do STF e também concluiu pela desnecessidade do prévio requerimento administrativo até mesmo quando a postura adotada pela Administração no processo judicial já indicar entendimento contrário à postulação do servidor. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP.
ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DA AÇÃO NÃO PROMOVEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA JUDICIAL. NOTÓRIA OPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO TEMA DE FUNDO. INEXIGÊNCIA DO REQUERIMENTO PRÉVIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF (RE 631.240/MG
, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE 7.11.2014). JULGADO APLICÁVEL À ESPÉCIE, EM QUE A CORTE PAULISTA DETECTOU A EXISTÊNCIA DE EVIDENTE ANTAGONISMO DO PODER PÚBLICO CONTRA A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A excelsa Corte Suprema tem o entendimento, firmado em julgamento de mérito de Repercussão Geral, de que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (RE 631.240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7.11.2014). 2.
Na espécie, o Tribunal Paulista assinalou que a própria postura defensiva do Instituto Previdenciário e do Município quanto à ação já demonstram de forma evidente seu antagonismo em relação à pretensão apresentada, não havendo se falar de falta de interesse de agir quando a resistência ao pedido está muito bem colocada
. Ainda, com a dificuldade de obtenção de negativas formais quanto aos pedidos administrativos, seria também desproporcional cobrar ao servidor que se submeta a procedimento administrativo moroso e muitas vezes inconclusivo a fim de que possa contrariar judicialmente notório entendimento do Poder Público (fls. 514, grifado). 3. Portanto, não é o caso, na espécie, de se reformar o aresto quanto aos pontos da suposta ausência de interesse de agir, nem mesmo quanto à ausência de prévio requerimento administrativo, na medida em que se constatou, no caso, a notória oposição da Administração Pública quanto à pretensão da parte autora. O acórdão de origem se filia à tese da Corte Suprema. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.889.095/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021). (Sem grifo no original).

No caso, na contestação apresentada pelo Município Apelado nos autos (páginas 203-221) há verdadeira postura defensiva, com questionamento (páginas 215-217) a respeito das alegações da Apelante e argumentos que apontam o correto enquadramento da mesma no Plano de Carreiras daquela Municipalidade, inclusive com referências a dispositivos da legislação municipal aplicável.

Impende ressaltar que mesmo que esta postura defensiva do Município não fosse capaz de dar ensejo à reforma da Sentença recorrida,
data venia
do MM. Juiz
a quo
, a jurisprudência deste egrégio TJES em casos idênticos ao dos autos, isto é, também oriundos do Município de Ecoporanga, já permitem concluir que o entendimento da Administração é notoriamente contrário à postulação da Apelante. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL REQUERIMENTO DE REENQUADRAMENTO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM DEFESA DE MÉRITO PRETENSÃO AUTORAL RESISTIDA INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Preliminar: como é possível extrair a intenção de reforma por parte do recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entende-se que o recurso não apresenta irregularidade formal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, no qual discutia-se a necessidade de prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário, firmou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise . Restou ressalvado, contudo, que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 3.
Outrossim, conforme já se pronunciou este e. TJ/ES em diversos julgamentos anteriores, se deve considerar a caracterização do interesse de agir do litigante quando há contestação de mérito pelo ente Público. Isso porque, se o requerido, responsável pela análise administrativa dos pedidos, apresenta contestação em juízo que não se limita a alegar a ausência de requerimento administrativo prévio, mas também apresenta argumentos de mérito pela improcedência das pretensões autorais, evidenciado estará o interesse de agir do autor, posto que a municipalidade já está expondo motivos pelos quais entende indevida a indenização pleiteada, denotando o seu indeferimento na via extrajudicial. 4. In casu , a contestação apresentada pelo município apelado nestes autos não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, como também demonstrou resistência ao suposto direito da apelante, visto que tenta refutar os pleitos contidos na exordial. Assim, não há como afastar, neste caso concreto, o interesse de agir da apelante, como já decidiu esta Corte em outras oportunidades
. 5. Impõe-se, pois, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito possa ter seu regular prosseguimento, com saneamento e devida instrução probatória, não sendo possível, neste momento, a aplicação da Teoria da Causa Madura. 6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190002352, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL INOCORRÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE PRETENSÃO RESISTIDA EM CONTESTAÇÃO RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). Preliminar rejeitada. 2.
É firme o firme o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que mesmo diante da ausência de requerimento administrativo, o interesse de agir resta caracterizado caso seja apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180050271, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021). 3.
No caso, o município apelado apresentou defesa refutando a pretensão meritória deduzida pela apelante, de forma a evidenciar, em meu sentir, o interesse de agir por parte da autora, sendo este entendido como a utilidade que o provimento jurisdicional poderá trazer ao demandante
. 4. Ademais, pensar de forma diversa acabaria por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190002469, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022). (Sem grifo no original).

Assim, ante a contrariedade da Sentença,
data maxima venia
,

à orientação do STF e, ainda, o entendimento externado por este TJES em casos idênticos ao dos autos, minha conclusão é pelo provimento da Apelação Cível em julgamento.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.